Tribunal: STF
Processo: Rcl 64543
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de São Paulo, em face da decisão pela qual julguei prejudicada a reclamação.



    Determinada a intimação da parte embargada mediante o despacho de 26.3.2024 (eDOC 27), veio ao autos Certidão da Secretaria Judiciária desta Corte, de seguinte teor (eDOC 28):



    “Certifico que deixamos de cumprir o r. despacho de peça eletrônica n. 27 (ID: 3c5d04aa), em decorrência da ausência de endereço da parte embargada no rol de peças do processo, bem como em razão da ausência de representante judicial cadastrado para a embargada.”



    Em 9.4.2024, proferi novo despacho determinando a parte embargante que informasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço completo e atualizado da referida embargada, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC (eDOC 29) .



    Mediante o eDOC 30, a Secretaria Judiciária certifica que “até o dia 3 de maio de 2024, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 9 de abril de 2024”.



    E o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.” 



    A despeito de haver sido intimada para que informasse o endereço atualizado da parte agravada, ou a impossibilidade de fazê-lo, a parte agravante deixou de cumprir a diligência requerida, não emendando a inicial. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 932, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente